Tribunal: TJDFT
Processo: 0701314-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Número do processo: 0701314-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: VALDIVA GENEROSA DE JESUS CALACA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva (0709081-42.2019.8.07.0018), em que contende com VALDIVA GENEROSA DE JESUS CALACA. Por meio da decisão agravada, o juiz julgou a impugnação apresentada pelas partes e homologou os cálculos apresentados pelo autor, tendo decidido que “Caberá a cada ré arcar com metade da condenação, tendo em vista que o acórdão exequendo não especificou outra forma de distribuição da condenação.” A decisão também determinou a expedição de RPV, a título de honorários de sucumbência, em favor do advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira (ID 13804225 - Pág. 92/94). Em sua apelação, o Distrito Federal pede a reforma da decisão agravada, sob o argumento de que, ao contrário do determina a decisão, o título executivo (acórdão) reconheceu a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal pelos débitos da responsabilidade do IPREV/DF. Alega que a decisão, ao imputar ao Distrito Federal o pagamento de 50% do débito em execução, sem que houvesse prova da iliquidez do patrimônio da autarquia executada, se distanciou do título executivo, na medida que atribuiu reponsabilidade solidária ao agravante Distrito Federal e não a subsidiária, conforme reconhecido no título executivo. Pede que seja reconhecida a pretensão recursal de resguardar a força do título executivo, ou seja, reconhecer a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal pelo débito em execução. Assevera que os honorários de sucumbência da fase de conhecimento devem ser executados pelo patrono do sindicato, que atuou na causa coletiva e obteve a vitória, por prevenção ao juízo onde formado o título, observados parâmetros que não guardam, a rigor, vinculação com o proveito econômico da categoria, até porque diversas ações individuais de conhecimento podem ter sido manejadas, o que implicaria em evidente bis in idem, porque não seria possível o controle de em quais ações de cumprimento individual teriam sido fixados os honorários da fase de conhecimento. Argumenta que execução dos honorários da fase de conhecimento, nas execuções individuais, ficaria mais onerosa para os executados, porquanto os valores seriam pagos por intermédio de RPV e não por precatório, como correria na execução coletiva, além de que os valores teriam uma extensão maior do que aquela realizada na execução coletiva, porquanto, aqui a execução estaria vinculada às faixas progressivas do § 3o incisos I a V, do art. 85 da CPC. Pede a concessão de efeito suspensivo. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo e está dispensado da juntada de preparo. Os autos do processo de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada de outros documentos (art. 1.017, § 5o, CPC). I – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Esta é a hipótese dos autos. O Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV/DF foi instituído pela Lei Complementar Distrital no 769/2008, que reorganizou e unificou o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal - RPPS/DF, como órgão gestor único. O artigo 4o, §2o, da referida norma, estabelece que o Distrito Federal é garantidor das obrigações do IPREV/DF, devendo responder subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários. Assim, deve ser reconhecida a legitimidade passiva do Distrito Federal e do IPREV/DF para a ação em que servidor aposentado postula diferenças de proventos. No caso, verifica-se que o Distrito Federal, embora tenha participado do pólo passivo da demanda na ação coletiva no 2015.01.1.125134-3, não foi condenado solidariamente ao pagamento do débito nem pelo acórdão proferido em sede de apelação nem pelos respectivos embargos de declaração. Desta forma, o título judicial exequendo não apreciou à espécie de responsabilidade atribuída a cada um dos executados, apenas tratou de condená-los ao pagamento dos proventos tendo como base a jornada de 40 (quarenta) horas semanais. Muito menos determinou a divisão do débito em 50% (cinquenta por cento) para cada requerido, razão pela qual não há se falar em ofensa à coisa julgada. Com efeito, a solidariedade não se presume, deve ser expressa, conforme determina o art. 265 do Código Civil Brasileiro que prevê que: “A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes”. Nesse sentido, precedentes desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO AJUIZADA EM FACE DO IPREV E DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO TÃO SOMENTE EM FACE DO IPREV. Considerando o que dispõe o §2.o do art. 4.o da Lei Complementar n.o 769/2008, no sentido de que "o Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal", além do fato de que a solidariedade não se presume, o precatório há de ser expedido unicamente em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV. A responsabilidade do Distrito Federal é subsidiária.” (07092862820198070000, Relator: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, DJE: 9/8/2019). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DIFERENÇAS. LIMITES DO COMANDO JUDICIAL. IPREV E DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO INDICANDO COMO PAGADOR EXCLUSIVO O IPREV/DF. IMPOSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 769/2008. RESPONSABILIDADE DO DF. PARCELAS ANTERIORES À CRIAÇÃO DA AUTARQUIA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou que os requisitórios a serem expedidos indicassem como ente pagador exclusivamente o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV/DF. 2. O Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV/DF, instituído pela Lei Complementar Distrital n. 769/2008 como órgão gestor único do Regime Próprio de Previdência Social do DF, sob a denominação de autarquia em regime especial, integra a Administração Pública, é dotado de personalidade jurídica própria, autonomia orçamentária, financeira e administrativa, motivo pelo qual é responsável direto pelo pagamento e manutenção dos benefícios previdenciários dos servidores públicos distritais. 3. Seguindo o disposto nos artigos 3o e 4o, §2o, ambos da LC n. 769/2008, o entendimento desse Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o Distrito Federal é o ente federativo garantidor do Instituto de Previdência dos Servidores do DF - IPREV/DF, assim como é responsável subsidiário pelas obrigações por ele assumidas 4. Malgrado seja o IPREV a pessoa jurídica responsável pelos benefícios previdenciários em âmbito distrital, o caso dos autos engloba intervalo anterior à sua criação. Por tal razão, compete ao Distrito Federal a responsabilidade exclusiva pelo pagamento das parcelas concernentes a tal período (anterior à Lei Complementar n. 769/2008), sendo descabida a indicação do referido órgão como pagador exclusivo. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.(07022599120198070000, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 12/6/2019). AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. IPREV/DF. DISTRITO FEDERAL 1. O Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente (LC 769 4o §2o). 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (07050746120198070000, Relator: Sérgio Rocha 4a Turma Cível, DJE: 13/9/2019.) Portanto, por se tratar de cumprimento individual de sentença coletiva, a emissão de precatório deverá obedecer ao que foi determinado no acórdão, sob pena de ofensa a coisa julgada. Assim, deve ser deferido o pedido de efeito suspensivo, diante da plausibilidade do direito do agravante. II – INCLUSÃO DE HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. O Distrito Federal alega que os honorários de sucumbência da fase de conhecimento devem ser executados pelo patrono do sindicato, que atuou na causa coletiva e obteve a vitória, por prevenção ao juízo onde formado o título, observados parâmetros que não guardam, a rigor, vinculação com o proveito econômico da categoria, até porque diversas ações individuais de conhecimento podem ter sido manejadas, o que implicaria em evidente bis in idem, porque não seria possível o controle de em quais ações de cumprimento individual teriam sido fixados os honorários da fase de conhecimento. Argumenta que execução dos honorários da fase de conhecimento, nas execuções individuais, ficaria mais onerosa para os executados, porquanto os valores seriam pagos por intermédio de RPV e não por precatório, como correria na execução coletiva, além de que os valores teriam uma extensão maior do que aquela realizada na execução coletiva, porquanto, aqui a execução estaria vinculada às faixas progressivas do § 3o incisos I a V, do art. 85 da CPC. Em consulta os autos de origem, verifica-se que a ação coletiva de cobrança no 2015.01.1.125134-3, ajuizada pelo SINDIRETA/DF, contra a IPREV/DF e o Distrito Federal, teve como advogado o agravante, Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360. Constata-se que a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação coletiva e condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, §3°, inciso I, e artigo 86, parágrafo único do Código de Processo Civil. No acórdão que julgou a apelação da SINDIRETA/DF, a Relatora determinou, de ofício, a retificação da fixação dos honorários de sucumbência, e os requeridos foram condenados ao pagamento “dos percentuais definidos no §3o, do art. 85, do CPC, a serem fixados quando liquidada a condenação, como dispõe o §4o, II, do mesmo dispositivo”. Com efeito, por meio da ação coletiva de cobrança no 2015.01.1.125134-3 foi fixada a verba honorária dos patronos autores, com base nos percentuais definidos no §3o do art. 85 do CPC, que diz respeito à condenação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública, a serem fixados no momento da liquidação da condenação. De fato, por não ser uma sentença líquida, não haveria possibilidade de o magistrado conseguir mensurar os direitos de cada um dos substituídos processuais na ação coletiva, de forma a fixar corretamente os honorários advocatícios. Não é coincidência que o art. 85, §§ 3o e 4o, do CPC prevê que a fixação da verba honorária a ser paga pela Fazenda Pública deva ser apurada quando for liquidado o julgado. Confira-se: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. [...] § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. § 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o : [...] II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;” Nos termos do art. 322, §1°, do CPC, o pedido do cumprimento de sentença deve ser certo, compreendendo, no principal, os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. Considerando a previsão legal do Código de Processo Civil, não há impedimento para o advogado requerer, no cumprimento individual de sentença coletiva, tanto o pagamento dos honorários advocatícios fixados na ação coletiva em que foi o patrono, quanto os honorários devidos pela nova fase processual de cumprimento de sentença. Note-se que as duas verbas honorárias são independentes e são devidas ao advogado que atuou na causa desde a ação de conhecimento, o que é o caso dos autos. Neste ponto, não há verossimilhança nas alegações do agravante, porquanto é possível a cobrança de honorários da fase de conhecimento no cumprimento de sentença da origem. Defiro o pedido de efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada até o julgamento de mérito do presente agravo. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de janeiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator